Tribunal: CARF
Processo: 11634.001552/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001552/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.467 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
SALUSTIANO & CAMPOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2010
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2)
NULIDADE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CURSO DO CONTENCIOSO.
É na impugnação que o sujeito passivo deve apresentar as provas que possui,
precluindo-se o direito de fazê-lo em outro momento processual se não
comprovadas as circunstâncias excepcionadoras da norma, inexistindo nulidade
pela não apreciação de documentos extemporâneos.
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
ANULAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
As empresas optantes pelo Simples não estão sujeitas ao pagamento de
contribuições previdenciárias, parte patronal e terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Honório Albuquerque de Brito, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa, substituído
pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001552/2010-85
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.467 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001552/2010-85

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias não declaradas em Gfip,
parte patronal, decorrente do desenquadramento da empresa no Simples por desenvolver
atividade considerada cessão de mão-de-obra, relativas ao período de 04/2009 a 06/2010.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
151 a 161).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 164 a 174) em que se alegou,
essencialmente:
a) a inconstitucionalidade da multa em face do princípio da vedação ao confisco;
b) a nulidade do lançamento por prejuízo à defesa, porquanto não se permitiu a
juntada de documentos ao contencioso em momento distinto da impugnação;
c) que a empresa estava regularmente inscrita no Simples no período
compreendido no lançamento e, portanto, não estava sujeita ao recolhimento
de contribuições previdenciárias.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade por força da Súmula Carf no 2.
Quanto à preliminar de nulidade, rejeito-a com fundamento no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual é na impugnação que devem ser apresentadas as
provas, precluindo-se o direito de fazê-lo em outro momento se não comprovadas as exceções
previstas no dispositivo.
O lançamento decorreu do desenquadramento da empresa do sistema Simples. A
questão da opção foi apreciada pelo Carf e resolvida no Acórdão no 1003-001.806, que deu
provimento ao recurso voluntário para reconhecer que a prestação de serviços de limpeza ou
conservação, ainda que por meio de cessão ou locação de mão-de-obra,. inclusive sob a forma
de subempreitada, não impede a opção pelo Simples Nacional.
Portanto, o Acórdão no 1003-001.806 fulminou o supedâneo do presente
lançamento, que não deve subsistir.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.467 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001552/2010-85

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital